Tribunal: TJBA
Processo: 0000678-85.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000678-85.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: Hylo Bezerra Gurgel

Advogado(s)
:
DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, manteve a decisão monocrática da relatoria
, por meio da qual o recurso de apelação deixou de ser conhecido, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000678-85.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante Banco do Brasil S/A e como embargado Hylo Bezerra Gurgel.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02